Tribunal: TJSP
Processo: 1001838-44.2016.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ção de trabalhos educacionais – O acervo probatório não demonstra prejuízo ao erário ou ofensa aos princípios que regem da Administração Pública – Inicial que não descreve um único ato acoimado de ímprobo – Ausência de comprovação de dolo por parte dos réus, não configurando infração ao artigo 11 da Lei no 8.429/92 – Precedentes desta C. Câmara e Corte – Isenção ao pagamento de honorários advocatícios consoante isenção prevista no art. 18 da Lei no 7.347/85 – Improcedência da ação mantida – Recurso provido em parte, para afastar a condenação aos ônus sucumbenciais.
(TJSP; Apelação Cível 1001838-44.2016.8.26.0666; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Artur Nogueira - 1a Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Rebouças de Carvalho

Comarca:

Artur Nogueira

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pretensão da Municipalidade de Holambra de que a Prefeita, Servidores Públicos e particular sejam condenados ao ressarcimento de danos ao erário e demais sanções previstas na Lei de Improbidade – Inadmissibilidade – Licitação na modalidade convite realizada para contratação de empresa para prestar serviços de consultoria e assessoria

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pretensão da Municipalidade de Holambra de que a Prefeita, Servidores Públicos e particular sejam condenados ao ressarcimento de danos ao erário e demais sanções previstas na Lei de Improbidade – Inadmissibilidade – Licitação na modalidade convite realizada para contratação de empresa para prestar serviços de consultoria e assessoria especializada na implementação de trabalhos educacionais – O acervo probatório não demonstra prejuízo ao erário ou ofensa aos princípios que regem da Administração Pública – Inicial que não descreve um único ato acoimado de ímprobo – Ausência de comprovação de dolo por parte dos réus, não configurando infração ao artigo 11 da Lei no 8.429/92 – Precedentes desta C. Câmara e Corte – Isenção ao pagamento de honorários advocatícios consoante isenção prevista no art. 18 da Lei no 7.347/85 – Improcedência da ação mantida – Recurso provido em parte, para afastar a condenação aos ônus sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001838-44.2016.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA, são apelados JORDANA
APARECIDA DE OLIVEIRA, BALLONI ASSESSORIA E CONSULTÓRIA
LTDA, MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT, GRACIANE TEIXEIRA e
LEONORA DA SILVA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, v. u. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO
LUIZ PALU.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001838-44.2016.8.26.0666 -Voto no 29982-JV
2
VOTO No 29.982 – JV
APELAÇÃO CÍVEL N° 1001838-44.2016.8.26.0666
COMARCA: ARTUR NOGUEIRA
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
APELADOS: MARGARETI ROSE DE OLIVEIRA GROOT E OUTROS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
Pretensão da Municipalidade de
Holambra de que a Prefeita, Servidores Públicos e particular
sejam condenados ao ressarcimento de danos ao erário e
demais sanções previstas na Lei de Improbidade

Inadmissibilidade
Licitação
na
modalidade
convite
realizada para contratação de empresa para prestar serviços
de consultoria e assessoria especializada na implementação
de trabalhos educacionais
O acervo probatório não
demonstra prejuízo ao erário ou ofensa aos princípios que
regem da Administração Pública – Inicial que não descreve
um único ato acoimado de ímprobo
Ausência de
comprovação de dolo por parte dos réus, não configurando
infração ao artigo 11 da Lei no 8.429/92 Precedentes desta
C. Câmara e Corte Isenção ao pagamento de honorários
advocatícios consoante isenção prevista no art. 18 da Lei no
7.347/85
Improcedência da ação mantida
Recurso
provido em parte, para afastar a condenação aos ônus
sucumbenciais.
Cuida-se de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa c.c. ressarcimento de prejuízos causados
ao erário ajuizada pela Prefeitura Municipal da Estância Turística de
Holambra em face de Margareti Rose de Oliveira Groot, Ballone
Assessoria e Consultoria Ltda., Jordana Aparecida de Oliveira,
Graciane Teixeira e Leonora da Silva Rocha, em razão de decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001838-44.2016.8.26.0666 -Voto no 29982-JV
3
proferida pelo E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que
julgou irregular a Carta Convite n.o 01/2009, o contrato e o aditivo e
impôs o pagamento de multa. Aduz que a contratação teve por objeto
a prestação de serviços de consultoria e assessoria especializada,
para implementação de trabalhos educacionais, na Rede Pública
Municipal de Ensino. Objetiva a condenação dos réus: a) responderem
solidariamente, pelo ressarcimento integral aos cofres públicos
municipais do dano ou perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio pela ré, consistente no valor apurado nos
anos de 2009 à 2012, valor anual de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil
reais), totalizando o valor de R$ 312.000,00 (trezentos e doze mil
reais), com acréscimos legais; b) perda da função pública; c)
suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos; d) pagamento de
multa civil de até duas vezes o valor do dano; e) proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios; f) pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da
remuneração percebida pelo agente público.
A r. sentença de fls. 979/988, cujo relatório adoto,
julgou improcedente a ação. Em razão da sucumbência, condenou a
autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
85, §2o, do CPC.
Inconformada,
apela
a
Municipalidade
de
Holambra, a fls. 995/1022, repisando os argumentos expendidos na
exordial e sustenta que a cópia do TC n.o 000841/003/12 e que decidiu
pela irregularidade da carta convite n.o 01/2009, comprova que não
houve lisura no certame. Postula a procedência da ação e o
afastamento da condenação aos ônus sucumbenciais, nos termos do
art. 18 da Lei n.o 7.347/85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001838-44.2016.8.26.0666 -Voto no 29982-JV
4
O MM. Juiz “a quo” recebeu o recurso em ambos
os efeitos (fls. 1023).
Recurso processado e contrariados (fls. 1025/1062,
1063/1066 e 1067/1082).
A douta Procuradoria Geral de Justiça ofertou seu
parecer, opinando pelo provimento do recurso (fls. 1097/1110).
É o relatório.
Consta do processado que a Prefeitura Municipal
de Holambra, representada pela Prefeita Municipal, Sra. Margareti
Rose de Oliveira Groot, em atendimento à solicitação do Departamento
Municipal de Educação (fls. 116/117), autorizou abertura de
procedimento licitatório (fls. 121), na modalidade convite no 001/2009,
para prestação de serviços de consultoria e assessoria especializada,
com a implementação de trabalhos educacionais, na Rede Pública
Municipal de Ensino e para realizar as ações relacionadas no item 1.1
e incisos do Contrato n.o 14/2009 (fls. 124/134) e constituiu a comissão
de licitação composta pelas requeridas Jordana Aparecida de Oliveira,
Graciane Teixeira e Leonora da Silva Rocha (fls. 123).
Da leitura da documentação carreada aos autos,
infere-se que a minuta do certame e respectivo contrato foram
avaliados pelo Departamento Jurídico do Município, anotando que
estariam de acordo com os termos da Lei de Licitações (fl. 136). E
quando da realização da licitação, expedidas as cartas convites a
quatro empresas (MP System Microinformática, Ballone Assessoria e
Consultoria Ltda., Ecin Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda. e
Sigma Assessoria Administrativa Ltda. fls. 148/151), a Comissão de
Julgamento procedeu a abertura dos envelopes e analisadas as
propostas, sagrou-se vencedora no certame a requerida Ballone

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001838-44.2016.8.26.0666 -Voto no 29982-JV
5
Assessoria e Consultoria Ltda., que apresentou o menor preço (fl.
204).
Ora, consoante análise do edital de licitação,
cumpre destacar, neste ponto, que o objeto contratado não é genérico
e comum, restando evidenciado o interesse público na contratação de
referido serviço, cuja motivação está expressa à fl. 207, qual seja,
“Prestação de serviços de consultoria e assessoria especializada, com
a implementação de trabalhos educacionais, na Rede Pública
Municipal de Ensino.”
De forma que, as razões recursais não se prestam
a abalar a r. sentença.
A prova documental não demonstra a contento a
existência de prejuízo ao erário municipal a demandar ressarcimento.
A verdade é que a narrativa apresentada na inicial
se mostra pouco clara, em anotar com precisão quais foram os atos
ímprobos praticados por cada um dos réus.
Evidente que para imposição das penalidades
administrativas por prática de ato de improbidade administrativa é
imprescindível que o legítimo autor da ação civil pública aponte
categoricamente na sua exordial no que consistiu o tal ato ímprobo,
mais especificamente quais as condutas praticadas pelos agentes
públicos e até pelos particulares que redundaram em prejuízo ao erário
ou ofensa aos princípios da Administração Pública, não se admitindo
afirmações genéricas e despretensiosas de que em relação ao
pagamento do valor contratado ao particular houve favorecimento
indevido por terceiros, sem ao menos demonstrá-lo.
Como bem anotado pelo MM. Juiz ao sentenciar o
feito: “..... a despeito das irregularidades apontadas pelo Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001838-44.2016.8.26.0666 -Voto no 29982-JV
6
Contas do Estado de São Paulo, a quem cabe se pronunciar sobre as
contas públicas sob o aspecto técnico, reputo que os fatos imputados
aos requeridos não caracterizam improbidade administrativa.” (fl. 982).
Não se vislumbrou do acervo probatório carreado
aos autos qualquer enriquecimento ilícito dos réus, ao menos nos
autos nada foi demonstrado.
Considerando-se o disposto no artigo 11, da Lei no
8.429/92, seria necessária a prova do dolo o que no caso em tela, não
ocorreu. Nem mesmo ofensa aos princípios constitucionais da
legalidade, moralidade e publicidade.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“condenação do agente público pela prática de ato de improbidade
administrativa demanda a efetiva prova do dolo, ainda que genérico,
não se satisfazendo com a mera comprovação de que algum princípio
regente da Administração Pública tenha sido violado” (REsp
1660398/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).
É nesta linha o entendimento desta C. Câmara e
Corte de Justiça:
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
POR
ATO
DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Licitação na
modalidade
carta
convite
realizada
para
contratação de escritório de advocacia para prestar
serviços técnicos e especializados junto ao Fundo
de Previdência Social do Município de Sumaré -
Alegação de que tal proceder configura ato de
improbidade administrativa em razão de ofensa aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001838-44.2016.8.26.0666 -Voto no 29982-JV
7
Princípios da Administração Pública, diante da
ausência de necessidade e de singularidade do
objeto, violando os arts. 10 e 11, da Lei no 8.429/92
Não configuração de ato de improbidade -
Prestação de serviços advocatícios especializados
bem como patente o interesse público e motivação
Contratação motivada para suprir a escassez do
contencioso jurídico municipal para análise de
demandas previdenciárias em razão da modificação do regime jurídico
-
Notória
especialização e singularidade do serviço bem
demonstrada Não caracterizado de ato improbo
Precedentes
desta
C.
Câmara
e
Corte

Improcedência da ação mantida
Recurso não
provido. (Apelação
Cível
0014744-17.2012.8.26.0604; desta Relatoria; Data
do Julgamento: 27/11/2019).
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
FRAUDE EM CONCURSO
PÚBLICO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
ADMINISTRAÇÃO

AGENTE
PÚBLICO

CONDUTA DOLO OU MÁ-FÉ NECESSIDADE
AUSÊNCIA. 1. Para caracterização do ato de
improbidade administrativa exige-se a presença do
elemento subjetivo na conduta do agente público.
Inadmissível a responsabilidade objetiva em face
do atual sistema jurídico brasileiro, principalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001838-44.2016.8.26.0666 -Voto no 29982-JV
8
considerando a gravidade das sanções contidas na
Lei de Improbidade Administrativa. 2. A má-fé é
premissa do ato ilegal e ímprobo e a ilegalidade só
adquire o status de improbidade quando a conduta
antijurídica fere os princípios constitucionais da
Administração Pública coadjuvados pela má-
intenção do administrador. 3. É indispensável a
presença de dolo ou má-fé na conduta do agente
público quando da prática do ato ímprobo,
especialmente nas hipóteses do art. 11 da Lei no
8.429/92, de ampla abrangência por tutelar os
princípios constitucionais da administração pública.
A modalidade culposa somente se admite no ato
de improbidade administrativa relacionado à lesão
ao erário (art. 10), não se aplicando aos demais
tipos (arts. 9o e 11). Ausência de prova de
participação do corréu nos fatos e contribuição
para a prática do ato ímprobo. Pretensão julgada
procedente, em parte. Sentença mantida. Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
0009000-64.2006.8.26.0438;
Relator Décio
Notarangeli; Data do Julgamento: 20/03/2020;)
Apelação. Improbidade Administrativa. Câmara
Municipal de Brodowski. Contratação, mediante
procedimento licitatório na modalidade Carta
Convite, de serviços de assessoria jurídica. Atos
ímprobos não caracterizados. A existência de
Procurador Legislativo não impede a contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001838-44.2016.8.26.0666 -Voto no 29982-JV
9
de outros profissionais para a prestação de
serviços técnico-jurídicos. Juízo de conveniência e
oportunidade da Administração, ausente flagrante
ilegalidade. Contratação de serviços jurídicos
específicos por prazo determinado. Inviabilidade de
obrigar a Municipalidade, que contava com um
reduzido quadro de servidores, a atuar sozinha em
todos
os
aspectos
jurídicos
envolvendo
a
Administração Pública. Serviço de assessoria
perante o Tribunal de Contas do Estado que
demanda conhecimento jurídico específico a
demonstrar
a
necessidade
da
contratação.
Inexistência de dano ao erário. Serviços prestados.
Precedentes do C. STJ. Sentença mantida.
Recurso
desprovido. (Apelação
Cível
1000631-77.2016.8.26.0094; Relator Fernão Borba
Franco; Data do Julgamento: 20/08/2018).
APELAÇÃO
Ação Civil Pública
Improbidade
Administrativa
Município de Piracicaba
Ato
ímprobo
consubstanciado
no
direcionamento
espúrio de licitação, frustrando a concorrência e
causando danos ao erário
Alegação de
irregularidades
em
processo
licitatório,
na
modalidade concorrência, para a contratação de
empresa para execução de obras de pavimentação
asfáltica Prova indiciária insuficiente ao édito de
invalidação do certame, contrato, seus aditamentos
e renovação
Inexistência de prova hábil à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001838-44.2016.8.26.0666 -Voto no 29982-JV
10
comprovação
do
alegado
direcionamento

Ausência de dano ao erário
Má-fé ou dolo
também não comprovado
Condenação por
improbidade
inadmissível

Sentença
de
improcedência mantida
Recurso desprovido.
(Apelação
Cível
3000237-37.2013.8.26.0451;
Relator Vicente de Abreu Amadei; Data do
Julgamento: 11/07/2017).
Enfim, não há comprovação de comportamento
doloso ou culposo por parte dos réus, primordialmente de que os
serviços contratados foram efetivamente prestados e não houve prova
em contrário, nem que tenha gerado algum prejuízo ao erário ou
afrontado os princípios que regem a Administração Pública, é o que
basta para concluir o acerto da r. sentença.
Cabível reparo quanto a dispensa da condenação
ao pagamento de honorários advocatícios no caso, tendo em vista a
isenção prevista no art. 18, da Lei no 7.347/85 (Lei da Ac aÞo Civil
Pública).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, somente para afastar a condenação aos ônus sucumbenciais.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator